Tribunal: STF
Processo: RE 403453
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA E COM INTUITO MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. 




TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. IPTU. TAXA DE LIMPEZA. TAXA DE COMBATE A SINISTRO. VALIDADE DA ÚLTIMA EXAÇÃO. 




CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 




1. Segundo jurisprudência desta Corte, é constitucional a Taxa de Combate a Sinistros, tal como instituída na espécie. 




2. Vencida a parte-agravante em parte menor dos pedidos, é cabível a condenação da parte-agravada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. 




Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento, apenas para condenar a parte-agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado.